Tribunal: TJES
Processo: 5003772-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003772-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO BELLA AUGUSTA RESIDENCE

AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA DE SERVIÇOS IMPUGNADA. DEPÓSITO OFERTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA GESTÃO CONDOMINIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de o agravante não negar a relação jurídica debatida nos autos, reivindica informações sobre cobranças que entende excessivas e serviços que alega não terem sido prestados, o que denota plausibilidade jurídica da pretensão recursal, notadamente porque, sabe-se,
“[...]os arts. 6º, III, e 46 do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.[...]” (REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012.)

2. Além disso, o recorrente se comprometeu
“[...]a depositar judicialmente o valor que se encontra em litígio, uma vez que precisa de acesso a linhas de crédito com urgência, para que a manutenção do condomínio Agravante, não deixe de ser feita[...]”
, o que evidencia o risco na demora suficiente para a concessão da medida pleiteada.

3. Verificada a presença da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano ou do resultado útil do processo, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia se impõe de forma cogente (art. 300,
caput
, do CPC). Precedentes do e. STJ.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003772-47.2024.8.08.0000

Agravante:

Condomínio Bella Augusta Residence

Agravada:

Elevadores Atlas Schindler Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de desconstituição de débito ajuizada pelo recorrente, indeferiu a medida urgente pleiteada. (Id. 7803712, fls. 78/82)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que ajuizou ação declaratória visando a desconstituição de débitos não reconhecidos por ela e reivindicados pela parte recorrida, em virtude de prestação de serviços de manutenção preventiva em elevadores. Alega que o
“[...]serviço não foi prestado a contento, conforme indicado em laudo especializado contratado pelo condomínio [...] e planilha orçamentária[...]”
, bem como que
“[...]que o contrato (ID 23075377) exigia que os serviços “de maior vulto, de reparo ou de substituição serão executados pela Contratada, somente após a prévia aprovação de quem de direito[...]”
. Que
“[...]em nenhum momento se esquivou de quitar os débitos, contudo, nas planilhas apresentadas pela Agravada, existem inconsistências graves que não foram esclarecidas[...]”
, tampouco respondidos os pedidos de esclarecimentos formulados por e-mail. Que
“[...]teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não conseguindo fazer a aquisição de materiais necessários à manutenção do condomínio, exatamente por conta da restrição[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7803260)

Por meio da decisão ID. 7864601 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, nem informações do Juízo de origem.

É, no que importa, o relatório. peço dia.

Vitória, 28 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada pelo agravante nos autos da ação de desconstituição de débito por ele ajuizada. (Id. 7803712, fls. 78/82)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que ajuizou ação declaratória visando a desconstituição de débitos não reconhecidos por ela e reivindicados pela parte recorrida, em virtude de prestação de serviços de manutenção preventiva em elevadores. Alega que o
“[...]serviço não foi prestado a contento, conforme indicado em laudo especializado contratado pelo condomínio [...] e planilha orçamentária[...]”
, bem como que
“[...]que o contrato (ID 23075377) exigia que os serviços “de maior vulto, de reparo ou de substituição serão executados pela Contratada, somente após a prévia aprovação de quem de direito[...]”
. Que
“[...]em nenhum momento se esquivou de quitar os débitos, contudo, nas planilhas apresentadas pela Agravada, existem inconsistências graves que não foram esclarecidas[...]”
, tampouco respondidos os pedidos de esclarecimentos formulados por e-mail. Que
“[...]teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não conseguindo fazer a aquisição de materiais necessários à manutenção do condomínio, exatamente por conta da restrição[...]”
. (ID. 7803260)

Ao proferir a decisão ID. 7864601 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que apesar de o agravante não negar a relação jurídica debatida nos autos, reivindica informações sobre cobranças que entende excessivas e serviços que alega não terem sido prestados, o que denota plausibilidade jurídica da pretensão recursal, notadamente porque, sabe-se,
“[...]os arts. 6º, III, e 46 do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.[...]” (REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012.)

Além disso, o recorrente se comprometeu
“[...]a depositar judicialmente o valor que se encontra em litígio, uma vez que precisa de acesso a linhas de crédito com urgência, para que a manutenção do condomínio Agravante, não deixe de ser feita[...]”
, o que evidencia o risco na demora suficiente para a concessão da medida pleiteada.

Nesse contexto, entendo por evidenciados os requisitos consistentes na plausibilidade jurídica do pedido e no risco de dano exigidos pelo art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência em debate, o que denota o desacerto da decisão atacada.

Afinal, sabe-se, uma vez verificada a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia não revela uma mera faculdade para o magistrado, já que o mencionado art. 300,
caput
, do CPC, prescreve de forma imperativa que nessas circunstâncias
“[...]a tutela de urgência será concedida[...]”
.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS. APARÊNCIA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO.

- Presentes os pressupostos da medida cautelar, quais sejam a aparência do bom direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional requerida, deve ser concedida a liminar pleiteada de molde a emprestar efeito suspensivo ao recurso especial. Agravo regimental não provido.” (AgRg na MC 6.042/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 358)

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos originários, a fim de determinar, mediante depósito dos valores questionados nos autos, que sejam expedidos pelo Juízo de origem os ofícios necessários à baixa provisória do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes relativos à negativações afetas aos débitos debatidos na lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do depósito a ser realizado pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.